Tribunal: TJSP
Processo: 2007130-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO – Decisão que rejeitou alegação de nulidade por falta de intimação pessoal da pessoa jurídica sobre a penhora sobre o faturamento – O provimento de anterior recurso de agravo de instrumento para reduzir o percentual da penhora do faturamento de 20% - da qual a parte agravante foi intimada pessoalmente, como admite no presente recurso – para 5% não torna necessária a intimação

Ementa:

PROCESSO – Decisão que rejeitou alegação de nulidade por falta de intimação pessoal da pessoa jurídica sobre a penhora sobre o faturamento – O provimento de anterior recurso de agravo de instrumento para reduzir o percentual da penhora do faturamento de 20% - da qual a parte agravante foi intimada pessoalmente, como admite no presente recurso – para 5% não torna necessária a intimação pessoal da parte devedora, que se encontra devidamente representada, por Advogado, o qual foi regularmente intimado, pela imprensa, como prevê o art. 841, § 1o, do CPC, da constrição objeto do pedido de nulidade, fato este revelado pelo simples oferecimento do presente recurso – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007130-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Serra Negra, em que é agravante
WILLIAM MICHAEL MACINA, é agravado ARCONVERT SPA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35070
Agravo de Instrumento no 2007130-12.2020.8.26.0000
Comarca: Serra Negra 2a Vara
Agravantes: William Michael Macina e Outro
Agravado: Arconvert SPA
PROCESSO Decisão que rejeitou alegação de nulidade
por falta de intimação pessoal da pessoa jurídica sobre a
penhora sobre o faturamento O provimento de anterior
recurso de agravo de instrumento para reduzir o
percentual da penhora do faturamento de 20% - da qual a
parte agravante foi intimada pessoalmente, como admite
no presente recurso para 5% não torna necessária a
intimação pessoal da parte devedora, que se encontra
devidamente representada, por Advogado, o qual foi
regularmente intimado, pela imprensa, como prevê o art.
841, § 1o, do CPC, da constrição objeto do pedido de
nulidade, fato este revelado pelo simples oferecimento
do presente recurso
Manutenção da r. decisão
agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 295/297 dos autos de origem, na parte em
que rejeitou alegação de nulidade por falta de intimação pessoal da pessoa jurídica
sobre a penhora sobre o faturamento.
Os agravantes sustentam que: (a) a executada não foi
citada pessoalmente da nova porcentagem da penhora do faturamento, fixada no
julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a
penhora de 20% do faturamento da pessoa jurídica agravante e (b) “o fato da
agravante, por si só, ter apresentado agravo de instrumento não significa que ela
teve ciência inequívoca do resultado do recurso”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2181682-87.2019 (fls. 18).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica oferecido pela agravada contra a pessoa jurídica agravante,
em incidente de cumprimento de sentença.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
De início, cumpre assentar que a alegação de falta de intimação
da executada da penhora sobre o faturamento da pessoa
jurídica não procede, uma vez que não resta a menor dúvida de
que pessoa jurídica teve manifesta ciência do ato, tanto que
apresentou agravo de instrumento, no qual foi proferida
decisão que reduziu a constrição para 5%. Não se pode olvidar
que a peça de fls. 90/104 foi apresentada pela pessoa jurídica
Itambras Importação e Exportação e a pessoa física de William
Michael Macina.
Ora, a pessoa jurídica tem manifesto conhecimento da redução
da penhora, que, aliás, lhe beneficia, porquanto, antes, a
constrição atingia 20% do faturamento, tanto que, em peça
processual, noticiou que obteve êxito no recurso que interpôs,
de sorte que tem conhecimento da redução da constrição.
A presença da pessoa jurídica, no presente incidente, não
prejudica a autora. Pelo contrário, o ingresso da pessoa jurídica
no presente incidente afastou qualquer dúvida acerca da
inexistência de nulidade na intimação dela sobre a penhora do
faturamento.
No mais, o exame dos autos revela que a decisão de fls. 41/44
também se baseou em movimentações bancárias da pessoa
jurídica, porquanto se verificou, "prima facie", que "os valores
são depositados na conta da pessoa jurídica e rapidamente
direcionados para outro destino".
Assim, é necessário investigar as transações financeiras, de
modo a confirmar, ou não, que houve verdadeira confusão
patrimonial entre as pessoas jurídica e física, consoante
sustentou a requerente. Nesta senda, é imprescindível
perscrutar a situação bancária e fiscal do sócio da pessoa
jurídica. As informações bancárias e fiscais poderão indicar, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não, a procedência do presente incidente.
Ante o exposto, determino que, pelo sistema BacenJud, sejam
encaminhadas aos autos informações de contas e aplicações
financeiras que tenham como titular William Michael Macina e
os extratos mensais das contas e aplicações financeiras no
período de 20 de setembro de 2016 até 20 de novembro de
2019. Igualmente, determino que, por meio eletrônico, a
Receita Federal encaminhe aos autos as últimas três
declarações de renda apresentadas pelo requerido William
Michael.
Por fim, impende frisar que, por ora, o exame das informações
bancárias e fiscais do requerido são suficientes para o exame
da questão, de modo que não vislumbro necessidade de ouvir
testemunhas e deferir perícia contábil. A pessoa jurídica, que
integra o presente procedimento, não precisa do Poder
Judiciário para solicitar as informações indicadas no primeiro
parágrafo de fls. 285.
Int”.
2. A pretensão recursal dos agravantes é de reforma
da, r. decisão agravada para declarar a nulidade de intimação acerca do novo
percentual fixado a título de penhora sobre o faturamento, com a “decretação de
nulidade dos atos subsequentes ao julgamento do Agravo de Instrumento pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do
agravo de instrumento, pelas razões a seguir expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada
O provimento de anterior recurso de agravo de
instrumento para reduzir o percentual da penhora do faturamento de 20% - da qual
a parte agravante foi intimada pessoalmente, como admite no presente recurso
para 5% não torna necessária a intimação pessoal da parte devedora, que se
encontra devidamente representada, por Advogado, o qual foi regularmente
intimado, pela imprensa, como prevê o art. 841, § 1o, do CPC, da constrição
objeto do pedido de nulidade, fato este revelado pelo simples oferecimento do
presente recurso
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal
de Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Penhora de percentual sobre
o faturamento da empresa Decisão recorrida que nomeou administrador
depositário judicial Nulidade processual não evidenciada Executada que
foi devidamente intimada da decisão anterior que deferiu a penhora de
seu faturamento e a nomeou administradora depositária Desnecessidade
de intimação pessoal Aplicação do artigo 841, § 1o, do Código de Processo
Civil Tanto é assim que interpôs recurso de Agravo de Instrumento
Alegação que resvala a má-fé Excesso de penhora Alegação não conhecida,
sob pena de supressão de instância Pedido de restrição dos limites dos poderes
do administrador depositário judicial, afastado Decisão que observou o disposto
no artigo 868 do Código de Processo Civil Decisão mantida Recurso
improvido” (24a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2269803-28.2018.8.26.0000, rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, j.
08/08/2019, o destaque não consta do original); e (b) “APELAÇÃO BUSCA E
APREENSÃO
ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Fase executiva extinta diante do pagamento do débito, nos termos
do art. 924, II do CPC Insurgência do banco executado Alegação de nulidade
da penhora em razão da ausência de intimação pessoal da instituição
financeira quanto à constrição de valores pelo sistema BACENJUD

Descabimento Apelante que possuía advogado constituído nos autos
Dispensa de intimação pessoal à luz dos artigos 841, §1o e 854, §2o do CPC
Negado provimento” (25a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0006350-
92.2018.8.26.0189, rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 17/06/2019, o destaque não consta
do original).
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator